Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS A DEBATE NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. PARCIAL CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.
1. TC/BR – TECNOLOGIA E CONSULTORIA BRASILEIRA LTDA trouxe a discussão em embargos de declaração matéria não devolvida em seu recurso de apelação: alegação de “comportamento contraditório”, o que consubstancia inovação recursal e justifica o parcial conhecimento do recurso. 1.1. Da mesma forma, ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA ventilam “incompetência absoluta”, tema não submetido a debate no processo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura inovação recursal alegar ponto tão somente em sede de embargos de declaração. 1.2. “III - A alegação de temas que não foram suscitados nas contrarrazões do Recurso Especial, sendo trazidos tão somente em sede Embargos de Declaração, configura indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, em decorrência da preclusão consumativa, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. ( )” (EDcl no REsp n. 1.725.452/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada e definida a questão posta em sede dos presentes embargos de declaração (termo inicial do prazo prescricional de ações fundadas em Tomada de Contas Especial do TCU; reconhecimento de má-fé diante de prática de sobrepreço; enfrentamento dos argumentos relacionados à complexidade dos preços de obra metroviária), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelas empresas ora embargantes nos autos da ação de ressarcimento ao erário proposta pelo ora embargado.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e desprovidos.